Tribunal: CARF
Processo: 10880.914095/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914095/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.414 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE
A simples alegação de erro no preenchimento de PER/DCOMP não autoriza a
retificação da declaração na ocasião do julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls.3/10), apresentada em
13/05/2015 pela requerente acima identificada, contra o Despacho Decisório no 099640537
exarado pela Derat/SP em 06/04/2015(fls.63) e cientificado à requerente em 14/04/2015(AR de
fls.65), que tinha como objeto o seguintes PER/DCOMP:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914095/2015-21
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914095/2015-21

A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito pleiteado, glosou o
montante de R$ 3.164,64 da parcela de crédito relativa à estimativa de fevereiro/2011, que
compunha o saldo negativo do período de apuração de 2011, em face de sua compensação
apenas parcial mediante a DCOMP 29173.62327.160812.1.7.02-8209, e proferiu o precitado
despacho decisório nos seguintes termos:

Na manifestação de inconformidade, a interessada requer a reforma da decisão,
alegando, em resumo que indevidamente vinculou as Dcomp 33510.25890.230113.1.3.02-0313,
11520.50239.220213.1.3.02-0071 e 21648.76769.210313.1.3.02-9577 ao crédito informado no
PER/DCOMP em discussão, quando essas Dcomp deveriam ter sido vinculadas ao crédito
informado no PER/DCOMP 14800.34226.121214.1.06.02-5700, relativo ao saldo negativo do
período de apuração de 2012.
Assim sendo, com base no princípio da verdade material e precedentes
administrativos, pede a vinculação daquelas Dcomp ao PER/DCOMP que afirma ter sido sua
verdadeira intenção, conforme excerto de sua manifestação de inconformidade:

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914095/2015-21

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 7a Turma da DRJ/SPO proferiu
o acórdão 16-82.119 – 7a Turma da DRJ/SPO, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que não há qualquer inexatidão material que implicasse em
alteração do despacho decisório quanto ao crédito pleiteado.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignado com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando, em síntese, que:
i.
a Recorrente pretendeu extinguir, por compensação, entre outros, os
débitos de COFINS-não cumulativa referentes aos meses de dezembro de
2012 (R$ 99.485,17) e janeiro (R$ 322.596,85) e fevereiro de 2013 (R$
61.458,23) e de PIS-não cumulativo referentes aos meses de dezembro de
2012 (R$ 86.086,63) e janeiro de 2013 (R$ 70.037,47);
ii.
para alcançar esse seu objetivo, a Recorrente transmitiu, em 23.01.13,
22.02.13 e 21.03.13, as Declarações de Compensação de números
33510.25890.230113.1.3.02-0313,
11520.50239.220213.1.3.02-0071
e
21648.76769.210313.1.3.02-9577, respectivamente. Estas Declarações de
Compensação foram, como já noticiado e comprovado, indevidamente
vinculadas
ao
Pedido
de
Restituição
de
número
34438.26849.070113.1.6.02-3012, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ
apurado, pela Recorrente, com relação ao ano calendário de 2011;
iii.
errou a Recorrente e, quando se apercebeu disso, não lhe era mais possível
retificar estas suas Declarações de Compensação, vez que os sistemas da
Receita Federal do Brasil não permitem a transmissão de uma versão
retificadora que importe a vinculação de declaração de compensação a um
novo Pedido de Restituição.
iv.
a correta vinculação das suas declarações é medida que se impõe também
com base no Princípio da Verdade Material, ou seja “todo o erro ou
equívoco deve ser reparado tanto quanto possível, da forma menos injusta
tanto para o Fisco quanto para o contribuinte”;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914095/2015-21

v.
por qualquer um dos fundamentos explorados, com a devida vinculação ao
Pedido de Restituição de número 14800.34226.121214.1.06.02-5700,
referente ao Saldo Negativo de IRPJ de 2012, deverão ser
consequentemente homologadas as Declarações de Compensação de
números 33510.25890.230113.1.3.02-0313, 11520.50239.220213.1.3.02-
0071 e 21648.76769.210313.1.3.02-9577, bem assim decretada a extinção
dos débitos compensados de COFINS-não cumulativa de dezembro de
2012 e janeiro e fevereiro de 2013 e de PIS- não cumulativo referentes aos
meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. E assim deverá ser
porquanto a parcela ainda não utilizada do Saldo Negativo de IRPJ de
2012, da ordem de mais R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), representa
valor bem maior que os quase R$ 640.000,00 (seiscentos e quarente mil
reais) relacionados cuja compensação deve ser reconhecida como feita, por
esse Tribunal Administrativo.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de reconhecimento de erro no
preenchimento
das
declarações
de
compensação
33510.25890.230113.1.3.02-0313,
11520.50239.220213.1.3.02-0071 e 21648.76769.210313.1.3.02-9577.
Limita-se a Recorrente a afirmar que, por um equívoco, vinculou as referidas
declarações de compensação ao PER/DCOMP 34438.26849.070113.1.6.02-3012, quando o
correto seria a vinculação ao PER/DCOMP 14800.34226.121214.1.06.02-5700
Dessa forma, sempre segundo a Recorrente, utilizaria o SN do ano-calendário de
2012 ao invés do SN do ano-calendário de 2011.
No entanto, salta aos olhos o fato de que as referidas declarações de compensação
supostamente vinculadas erroneamente ao PER/DCOMP 34438.26849.070113.1.6.02-3012
foram transmitidas nos dias 23/01/2013, 22/02/2013 e 21/03/2013, enquanto o PER/DCOMP
14800.34226.121214.1.06.02-5700, ao qual a Recorrente afirma que deveriam ter sido
vinculadas as DCOMP aqui analisadas, foi transmitido em 12/12/2014.
Mais não é preciso dizer para se verificar a ausência de verossimilhança nas
alegações da Recorrente.
O que parece pretender o Recorrente é a retificação de suas declarações de
compensação após a verificação, por meio de despacho decisório, que o crédito confirmado é
insuficiente para a homologação das compensações declaradas, o que difere de se superar um
erro no preenchimento de PER/DCOMP no julgamento de manifestação de inconformidade ou
recurso voluntário.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914095/2015-21

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Original